Tribunal: CARF
Processo: 10665.900356/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900356/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MINERAÇÃO TURMALINA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem para realização de perícia, rejeita-se o
pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MINERAÇÃO.
PROCESSAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO.
GASTOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas incorridos com: lavra; transporte de material; sistema de
contenção; desenvolvimento-perfuração; bombeamento; ventilação secundária;
serviços auxiliares; compressores; manutenção da mina; geologia; mecânica de
rochas;
britagem;
moagem;
lixiviação;
CIP
(adsorção);
eluição/
eletrodeposição; fusão; e, laboratório, são essenciais ao desenvolvimento da
atividade econômica de pesquisa, extração e processamento/industrialização de
minério (ouro); assim, se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, e
geram créditos das contribuições para o PIS e Cofins.
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO. SALDO
CREDOR TRIMESTRAL. AJUSTES.
Na apuração da certeza e da liquidez do ressarcimento/compensação do saldo
credor trimestral dos créditos do PIS e da Cofins, declarado/compensado,
inexiste impedimento legal à realização de ajustes na base de cálculo dessas
contribuições e nos valores escriturados para o cálculo do valor a que
requerente faz jus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para reconhecer o
direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900356/2012-27
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

1.02.001 lavra A - perfuração; 1.02.003 lavra A - transporte de material; 1.02.004 lavra A -
sistema de contenção; 1.02.005 lavra - sistema de contenção; 1.03.001 desenvolvimento -
perfuração; 1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação secundária; 1.04.003 serviços
auxiliares; 1.04.004 compressores; 1.04.005 serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina;
1.08.001 geologia; 1.08.004 mecânica de rochas; 2.02.001 britagem; 2.02.002 moagem; 2.02.004
lixiviação; 2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006 eluição/eletrodeposição; 2.02.007 fusão; e,
2.02.015 laboratório; mantendo-se as glosas sobre os custos/despesas com: 1.01.001 gerencia da
mina; 2.01.001 gerencia de planta; e, 2.03.001 gerenciamento ADM e operacional MTL.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de
Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que homologou em parte a Declaração de Compensação, objeto deste
processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG homologou em
parte a Dcomp, sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme Despacho Decisório.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório para que seja
revertida a glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas incorridos com: 1) bens e
serviços empregados em veículos de transporte de pessoas, guindastes, tratores, motoniveladoras
e suas respectivas partes e peças de reposição; 2) energia elétrica; 3) inertização e barragem de
rejeitos industriais, inclusive, estéril; e, 4) geologia, desmatamento e decapeamento, alegando,
em síntese, que tais custos/despesas se enquadram como insumos do seu processo produtivo e,
portanto, dão direito a créditos.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, adotando o conceito de insumos dado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Contudo, restabeleceu apenas parte das glosas, ou seja,
aquelas discriminadas no Anexo I-C do Termo de Verificação Fiscal, conforme consta da
decisão recorrida.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida para que sejam revertidas as glosas dos créditos sobre os
custos/despesas discriminados nos itens 15 e 16 do TVF (anexos II e III); sejam afastadas as
divergências apontadas no item 17 do TVF (anexo IV), referentes à venda de sucata e à revenda
de materiais, registradas nas contas de receitas 3.1.1.02.0003, e 3.1.1.02.0004; e também
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

afastadas as divergências entre os valores de créditos pleiteados nos PER e os registrados
contabilmente, conforme explicitado nos itens 18 e 19 do TVF (anexos V e VI); e, caso assim
não entendam, seja o julgamento convertido em diligência para produção de prova, visando
demonstrar a essencialidade dos bens e serviços, cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização.
Para fundamentar seu recurso, discorreu sobre o conceito de insumos utilizados no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, para efeito de desconto de créditos das
contribuições, concluindo que tem direito aos créditos descontados sobre os referidos
custos/despesas.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
i) Preliminar
O interessado requereu, em preliminar, a conversão do julgamento em diligência
para produção de provas, visando demonstrar a essencialidade dos bens e serviços, cujas glosas
foram efetuadas pela Fiscalização.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe em relação à perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnaste pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
(...).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
No presente caso, a diligência pleiteada é prescindível para o deslinde do litígio
em discussão, tendo em vista que a natureza e as características dos bens e serviços cujos
créditos foram glosados pela Fiscalização estão identificadas e demonstradas nos autos, mais
especificamente no Termo de Verificação Fiscalização (TVF), parte integrante do despacho
decisório.
Assim, não há necessidade da perícia solicitada para o deslinde do litígio em
discussão, quanto à definição de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/200 e no 10.833/2003, e da definição dada pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
II - Mérito
Embora o recurso voluntário tenha sido bastante genérico, da análise do TVF, do
despacho decisório e da decisão recorrida, concluímos que as matérias em discussão, opostas
nesta fase recursal, são: 1) glosas dos créditos sobre os custos/despesas discriminados nos itens
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

15 e 16 do TVF (anexos II e III); 2) as divergências apontadas no item 17 do TVF (anexo IV),
referentes à venda de sucatas e à revenda de materiais registradas nas contas de receitas
3.1.1.02.0003 e 3.1.1.02.0004, respectivamente; e, 3) as divergências entre os valores dos
créditos pleiteados no PER e os registrados contabilmente, conforme explicitado nos itens 18 e
19 do TVF (anexos V e VI).
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e para a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores, objetos do
PER/Dcomp em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de créditos destas
contribuições:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
-Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
Segundo os dispositivos citados e transcritos, as aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e/ ou na fabricação de bens e produtos
destinados à venda, geram créditos das contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa de mineração que tem como
atividades econômicas, dentre outras, a pesquisa, prospecção, lavra, beneficiamento de bens
minerais e subprodutos; o beneficiamento e comércio de minério e produtos minerais; e a
exportação e importação em geral.
Os créditos em discussão, nesta fase recursal, se referem à produção,
comercialização e exportação de ouro.
Assim, considerando os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, a
decisão do STJ e a nota da PGFN e, ainda, a atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, no período objeto do PER/Dcomp em discussão, passemos à análise de cada uma
das matérias opostas nesta fase recursal.
1) glosas dos créditos sobre os custos/despesas discriminados nos itens 15 e 16 do
TVF (anexos II e III).
Os custos/despesas discriminados no Anexo II se referem a diversos serviços
contratados com terceiros, conforme quadro “Resumo das Glosas deste anexo por Centro de Custo”
às fls. 79, elaborado pela Fiscalização e abrangem as seguintes rubricas: “1.01.001 gerencia da
mina; 1.02.001 lavra A - perfuração; 1.02.003 lavra A- transporte de material; 1.02.004 lavra a -
sistema de contenção; 1.02.005 lavra - sistema de contenção; 1.03.001 desenvolvimento - perfuração;
1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação secundária; 1.04.003 serviços auxiliares; 1.04.004
compressores; 1.04.005 serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina; 1.08.001 geologia; 1.08.004
mecânica de rochas; 2.01.001 gerencia de planta; 2.02.001 britagem; 2.02.002 moagem; 2.02.004
lixiviação; 2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006 eluição/eletrodeposição; 2.02.007 fusão; 2.02.015
laboratório; e, 2.03.001 gerenciamento ADM e operacional MTL”; já os do Anexo III, às fls. 80, se
referem a: “1.02.001 lavra A - perfuração; 1.03.001 desenvolvimento/perfuração; 1.04.002 ventilação
secundária; 1.04.005 serviços auxiliares; 1.07.001 manutenção da mina; 2.02.002 moagem; e 2.02.004
lixiviação”.
Assim, com exceção das despesas referentes à: gerência da mina (código
1.01.001); gerência de planta (código 2.01.001); e, gerenciamento administrativo e operacional
MTL (código 2.03.001), as demais se enquadram na definição de insumos dada pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, portanto, geram créditos das contribuições passíveis de
desconto dos valores calculados sobre o faturamento mensal.
2) divergências apontadas no item 17 do TVF (anexo IV)
A recorrente questionou os ajustes efetuadas pela Fiscalização, visando à apuração
do saldo credor trimestral dos créditos descontados, passível de ressarcimento/compensação.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

A legislação tributária que dispõe sobre o ressarcimento/compensação, assim
dispõe:
-Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
- Lei no 10.637/2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
-Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...).
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
- IN SRF no 1300/2012:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no10. 833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
(...).
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
Segundo esses dos dispositivos legais, o contribuinte tem direito ao ressarcimento/
compensação do saldo credor trimestral dos créditos das contribuições para o PIS e Cofins,
ambas no regime não cumulativo.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

No entanto, cabe à Autoridade Administrativa, antes de efetuar o
ressarcimento/compensação, apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado.
Na apuração do valor reclamado no PER/Dcomp em discussão, a Fiscalização
ajustou a base de cálculo das contribuições nos termos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, incluindo as receitas escrituradas nas contas 3.1.1.02.0003 (venda de sucatas), e
3.1.1.02.0004 (revenda de materiais).
No regime não cumulativo, a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a
Cofins é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, conforme artigo 1o, §
1o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Inexiste previsão legal para se excluírem da base de cálculo dessas contribuições
as receitas de vendas de sucata de materiais, ainda que classificadas como não operacionais.
Dessa forma, correto os ajustes efetuados pela Fiscalização na base de cálculo das
contribuições, visando à apuração da certeza e liquidez do ressarcimento pleiteado.
Ressalte-se ainda que nos termos da Súmula Vinculante CARF no 159, não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
3) divergências entre os valores de créditos pleiteados nos PER e os registrados
contabilmente
Conforme reconhecido pela própria recorrente, em seu recurso voluntário, o ajuste
dos valores dos créditos pleiteados por ela e os reconhecidos pela Fiscalização foi efetuado com
base nos valores escriturados em sua contabilidade, bem com nos valores cujo direito lhe foi
reconhecido no despacho decisório, mais especificamente no TVF.
Assim, em relação aos valores escriturados na contabilidade, não tendo alegado
erro na escrituração, mantém-se o ajuste. Já em relação aos valores glosados pela Fiscalização,
sua impugnação no recurso voluntário foi analisada e julgada no item 1, deste Voto, inclusive,
com a reversão da glosa dos créditos sobre a quase totalidade dos custos/despesas expressamente
impugnados nesta fase recursal.
Em face do exposto, rejeito o pedido de diligência e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar
créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1.02.001 lavra A - perfuração; 1.02.003 lavra
A - transporte de material; 1.02.004 lavra A - sistema de contenção; 1.02.005 lavra - sistema de
contenção; 1.03.001 desenvolvimento - perfuração; 1.04.001 bombeamento; 1.04.002 ventilação
secundária; 1.04.003 serviços auxiliares; 1.04.004 compressores; 1.04.005 serviços auxiliares;
1.07.001 manutenção da mina; 1.08.001 geologia; 1.08.004 mecânica de rochas; 2.02.001
britagem; 2.02.002 moagem; 2.02.004 lixiviação; 2.02.005 CIP (adsorção); 2.02.006
eluição/eletrodeposição; 2.02.007 fusão; e, 2.02.015 laboratório, mantendo-se as glosas sobre os
custos/despesas com: 1.01.001 gerencia da mina; 2.01.001 gerencia de planta; e, 2.03.001
gerenciamento ADM e operacional MTL.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900356/2012-27

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital